Tribunal: STF
Processo: HC 197018
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    O impetrante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
    Requer, por fim, liminarmente, que seja reconhecida a extinção da “pretensão punitiva quanto a Carlos, já que entre o recebimento da denúncia (07/11/2007) e a data da sentença recorrível (05/12/2015) transcorreu mais de 8 anos, e a pena aplicada foi inferior a 4 anos, nos termos dos arts. 107, IV, c/c arts.. 109, IV e 110, § 1º do CP” (pág. 21 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Como visto, esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Especial 1.838.592/RS.
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 
    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 
    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).
    Verifico, contudo, ser o caso de concessão da ordem, de ofício, para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva.
    Isso porque, na espécie, é possível verificar, sem necessidade de aprofundado exame do conjunto fático-probatório, que a denúncia foi recebida em 7/11/2007 e, posteriormente, a sentença foi publicada em 23/2/2015, condenando o paciente a pena de 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/1990.
    Em razão de dois embargos declaratórios opostos pela defesa, o último deles acolhidos em 4/12/2015, o Magistrado de primeiro grau agregou fundamentação ao entendimento previamente consolidado e reduziu a reprimenda do paciente para 4 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação.
    Na sequência, a defesa apelou para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a sanção, desta feita para 3 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)” (pág. 345 do doc. eletrônico 3).
    Com efeito, note-se que, entre a decisão que recebeu a denúncia (7/11/2007) e o julgamento dos últimos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (4/12/2015), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença.
    Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró, ao delinear que,
    “como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)
    Dessa forma, entendo que, no caso, o marco interruptivo do prazo prescricional deixou de ser a data em que publicada a sentença, passando a ser o dia do julgamento dos embargos declaratórios providos pelo Magistrado de primeiro grau para modificar a sentença, de modo a dotá-los de efeito integrativo ao substituir a reprimenda imposta na condenação, sendo certo que tal modificação acarretou o transcurso do lapso prescricional. 
    Isso posto, concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a pena de 3 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão imposta ao paciente pelo TRF4 e o transcurso de período superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e o provimento dos segundos embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator